Tribunal: TJBA
Processo: 8000423-24.2019.8.05.0006
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-08
Data de publicação: 2026-01-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000423-24.2019.8.05.0006

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE AMARGOSA

Advogado(s)
:
CLAUDIO DOS SANTOS QUEIROZ

APELADO: MANOEL JUNIOR XAVIER DE SOUZA

Advogado(s)
:
JEFFERSON VICTOR DE JESUS SANTOS, RENATA SOUZA ANDRADE

PJ03

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DE SENTENÇA. PRAZO DE CITAÇÃO PARA A AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. INOBSERVÂNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Amargosa contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos materiais, decorrente de acidente automobilístico supostamente causado por omissão do Poder Público na manutenção de via pública.

2. O Município suscita preliminar de nulidade da sentença, alegando violação ao prazo mínimo de antecedência para citação antes da audiência de conciliação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar a nulidade da sentença em razão do descumprimento do prazo mínimo de citação previsto no art. 334 do CPC e ausência de registro da audiência de conciliação, com consequente cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O art. 334 do CPC exige citação do réu com antecedência mínima de 20 dias antes da audiência de conciliação.

5. No caso, a audiência foi designada para 02/12/2019, mas a citação do Município ocorreu apenas em 25/11/2019, oito dias antes, em afronta ao prazo legal.

6. O art. 335 do CPC determina que o prazo para contestação inicia-se a partir da audiência de conciliação, cuja realização não foi registrada nos autos.

7. A ausência de registro da audiência impede a fixação do termo inicial para contestação, configurando cerceamento de defesa e nulidade dos atos subsequentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
: a) A inobservância do prazo mínimo de citação para audiência de conciliação e a ausência de registro da audiência configuram nulidade absoluta dos atos processuais, por cerceamento de defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
APELAÇÃO CÍVEL nº 8000423-24.2019.8.05.0006
, em que figura como recorrente o
MUNICÍPIO DE AMARGOSA
e, como parte recorrida,
MANOEL JUNIOR XAVIER DE SOUZA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, _____de _____________ de ______.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge
Relator

Procurador(a) de Justiça